Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-52.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. MANOBRA DE KRISTELLER. EXPOSIÇÃO INDEVIDA DA PARTURIENTE. INCONSISTÊNCIAS NO PRONTUÁRIO. DANO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização por dano moral, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de compensação por dano moral, em razão de falha na prestação de serviços médico-hospitalares durante parto cesáreo, caracterizada por violência obstétrica e repercussões psicológicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação dos serviços médico-hospitalares pelo hospital apelante, configuradora de violência obstétrica durante a realização de parto cesáreo, apta a ensejar sua responsabilização civil objetiva nos termos do art. 14 do CDC; e (ii) estabelecer se existe nexo causal entre as condutas adotadas pela equipe hospitalar e o desenvolvimento de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) diagnosticado na autora, bem como se o valor indenizatório fixado na sentença é adequado
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de majoração da indenização por dano moral formulado em contrarrazões não pode ser conhecido, porquanto a pretensão demanda a interposição de recurso próprio, não sendo essa a via adequada.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, enquadrando-se hospital e paciente, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos arts. 2o e 3o do CDC, razão pela qual a responsabilidade civil do hospital é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar.
5. O laudo pericial elaborado por médica especialista em ginecologia e obstetrícia constitui elemento probatório central e demonstrou, de forma inequívoca, que a manobra de Kristeller foi aplicada durante a cesariana, conforme documentado em vídeo, sendo prática expressamente contraindicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pelo Ministério da Saúde do Brasil e pela Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO), por oferecer riscos de lesões uterinas, lacerações em órgãos adjacentes e traumas fetais, configurando falha técnica e violação aos protocolos de assistência humanizada ao parto.
6. A falha na prestação dos serviços hospitalares também restou evidenciada pela exposição corporal indevida da parturiente por período prolongado, sem justificativa técnica e sem as medidas adequadas de preservação da privacidade, conduta que a perita judicial classificou expressamente como violência obstétrica, em afronta aos princípios éticos, legais e de humanização do parto.
7. Evidenciadas falhas de informação e inconsistências relevantes no prontuário médico, com ausência de documentos essenciais (partograma e traçados de cardiotocografia/CTG que comprovassem taquicardia fetal sustentada), circunstâncias que extrapolam irregularidades formais e violam o direito à informação do consumidor (art. 6o, III, do CDC), fragilizando a justificativa técnica registrada para a intervenção.
8. O nexo causal entre o conjunto das falhas assistenciais verificadas e o desenvolvimento de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT, CID-10 F43.1) na autora restou demonstrado pela perícia, que atribuiu as sequelas psicológicas, caracterizadas por estresse pós-traumático e necessidade de acompanhamento psicoterápico, diretamente aos eventos vivenciados durante o parto, configurando lesão psiquiátrica severa, com sintomas incapacitantes e de longa duração, o que evidencia violação a direitos da personalidade e afasta a caracterização de mero aborrecimento.
9. O valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 20.000,00, o que se afigura proporcional e razoável, e está em consonância com hipóteses semelhantes e melhor traduz o conceito de justa reparação, diante da extensão do dano, das circunstâncias do caso, da vulnerabilidade física e emocional em que se encontrava a autora no momento do parto e da capacidade econômica das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido, em parte.

Tese de julgamento: 1. O pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões não pode ser conhecido, por exigir a interposição do recurso cabível. 2. O hospital responde objetivamente pela falha na prestação de serviços médico-hospitalares quando a prova pericial demonstra violência obstétrica e defeito informacional no atendimento. 3. A realização da manobra de Kristeller, a exposição indevida da parturiente e as inconsistências relevantes no prontuário configuram falha assistencial apta a gerar dano moral. 4. O transtorno de estresse pós-traumático oriundo da falha na prestação do serviço autoriza a manutenção da condenação por dano moral5. Mantém-se a indenização por dano moral quando o valor arbitrado observa a razoabilidade e a proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 14; Lei Distrital no 7.461/2024, arts. 1o, I, 3o e 4o; CPC, art. 1.010, II, e art. 85, § 11; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1423458, 0702268-29.2019.8.07.0008, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 12.05.2022, DJe 25.05.2022; TJDFT, Acórdão 2021436, 0708800-18.2021.8.07.0018, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 24.07.2025, DJe 09.08.2025; TJDFT, Acórdão 1857481, 0717390-47.2022.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Rel. Designado Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 02.05.2024, DJe 15.05.2024; TJDFT, Acórdão 1785861, 0732891-63.2020.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 22.11.2023, DJe 30.11.2023.